Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. GOLPE DO PACO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PERTENCES PESSOAIS. CARTÃO DE BANCO. UTILIZAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. Contudo, quando o correntista, por ação ou omissão, descuida do dever de guarda de seus dados bancários sigilosos, impõe-se a ele a responsabilidade pelos riscos da sua conduta.
3. A situação relatada trata-se de esquema ardiloso, conhecido como “conto do paco” ou “golpe do paco”, em que os estelionatários montam uma cena com o intuito de induzir a vítima a um erro, fazendo-a acreditar que será recompensada por achar a carteira ou bolsa de um dos criminosos, quando, na verdade, a intenção é subtrair seus pertences.
4. No caso, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos prejuízos, nem mesmo na modalidade de culpa concorrente, visto que (i) o estelionato ocorreu fora das dependências do banco apelado; (ii) a autora, voluntariamente, entregou os seus pertences a desconhecidos, inclusive o cartão magnético, que é de uso pessoal e intransferível, descumprindo, portanto, uma regra básica de segurança; (iii) a operação não foi anormal, porquanto foi realizado apenas um empréstimo em terminal de autoatendimento, prática corriqueira; (iv) o empréstimo foi de R$ 1.552,21, ou seja, não recaiu sobre quantia vultosa; e (v) não houve outras transações com o cartão magnético da autora que fugisse do seu padrão de consumo.
5. Apelação conhecida e não provida.